Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. DECRETO MUNICIPAL. ARRAIAL DO CABO - RJ PANDEMIA COVID-19. MEDIDAS EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO À TRANSMISSÃO DE NOVA VARIANTE. PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO. RECONHECIDA. MEDIDAS SANITÁRIAS RESTRITIVAS RÍGIDAS. EVITAR AVANÇO DA TRANSMISSÃO DO VÍRUS E COLAPSO NOS SISTEMAS DE SAÚDE. MECANISMOS RECONHECIDAMENTE EFICAZES PARA A REDUÇÃO DO NÚMERO DE INFECTADOS E DE ÓBITOS. RECOMENDAÇÃO DA OMS. COMPETÊNCIA COMUM E CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO ESTADOS E MUNICÍPIOS. DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, À LIBERDADE, AO LAZER, À LOCOMOÇÃO. NÃO ABSOLUTOS. MITIGAÇÃO. CABIMENTO. COLISÃO. SOPESAMENTO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. EFICÁCIA VINCULANTE. PRESENTE NAS DECISÕES LIMINARES E NOS PRONUNCIAMENTOS FINAIS DE ACOLHIMENTO OU IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ADI, ADC E ADPF. EFEITO ERGA OMNES. EFICÁCIA VINCULANTE. PEDIDO CONTRÁRIO À DECISÃO DO STF EM CONTROLE CONCENTRADO, INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 11 do CPC prevê que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Já o art. 489, § 1o, do CPC estabelece os parâmetros para que uma decisão judicial não seja considerada fundamentada.
2. É dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos artigos 93, inc. IX, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, do CPC. Todavia, ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.
3. O Juízo sentenciante fundamentou a sentença no pronunciamento do STF acerca da possibilidade de imposição de medidas restritivas no enfrentamento à Pandemia da Covid-19, ressaltando a competência concorrente da União, estados e municípios para seu estabelecimento.
4. Apenas o Município é que detém legitimidade para responder pelos eventuais danos causados pelo ato normativo assinado por Prefeito, no exercício de suas funções. Assim, não há falar em sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda visto que ele só poderia responder perante o Município e após a comprovação de sua culpa ou dolo na edição de tal ato normativo.
5. Embora os direitos à vida, à liberdade, ao lazer, à locomoção sejam fundamentais, tais direitos não são absolutos, diante de determinadas circunstâncias, os Direitos Fundamentais podem ser mitigados sem, contudo, violar a Constituição Federal. É sabido que havendo colisão entre dois ou mais direitos fundamentais, deve-se analisar o caso concreto, cabendo ao julgador realizar o sopesamento dos direitos fundamentais e determinar qual deverá prevalecer naquela situação.
6. É sabido que diversos países em todo mundo impuseram severas restrições às pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo primordial de frear o avanço da Covid-19. Foram adotadas medidas rígidas como o fechamento de fronteiras, a proibição de aglomerações públicas, restrições para o comércio, adoção de home office, isolamento social, proibição que as pessoas que transitassem nas ruas de diversas cidades, e outras medidas similares, tendo em vista que a principal forma de transmissão do vírus é através do contato físico entre as pessoas.
7. Diante da pandemia e do perigo iminente à toda a sociedade com riscos de colapso nos sistemas de saúde, à exemplo de países que já vinham sendo assolados pela Pandemia, diversos estados e municípios editaram decretos estabelecendo importantes medidas restritivas, tais como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde).
8. É notório a devastação que esse vírus causou no Brasil, chegando a ser registrado o número de 4.429 mortes por Covid-19 num só dia, e o registro de 224 mil casos de covid-19 em 24 horas. E, segundo o site https://www.worldometers.info/coronavirus/, o Brasil tem o segundo maior número de mortes por covid-19 do mundo, mesmo diante de países mais populosos. Sem falar que vimos todos os dias, por diversos meses as UTIS superlotadas, sem condições de atender àqueles que necessitavam, com profissionais da saúde extenuados, e sem falar na ausência de insumos necessários de EPI e até de oxigênio.
9. No momento mais crítico da Pandemia, onde as regras de distanciamento e isolamento se tornaram mais rígidas no Brasil, quase não havia estudos científicos sobre o vírus e nem uma a forma efetiva de tratamento, uma das poucas coisas sabidas é que se tratava de um vírus de rápida propagação, disseminado de pessoa para pessoa, por contaminação por gotículas respiratórias ou contato. Portanto, a alegação do Apelante de que a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da organização mundial da saúde não se aplica ao caso em apreço.
10. O STF confirmou competência concorrente de Estados, Distrito Federal, Municípios e União em ações para combater pandemia da covid-19. Governadores e prefeitos estão autorizados a estabelecer medidas como o isolamento social e o fechamento do comércio. A maioria dos ministros reconhece também que a União pode legislar sobre o tema, mas garantindo a autonomia dos demais entes.
11. “O Poder Executivo federal exerce o papel de ente central no planejamento e coordenação das ações governamentais em prol da saúde pública, mas nem por isso pode afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotem medidas sanitárias previstas na Lei 13.979/2020 no âmbito de seus respectivos territórios, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, sem prejuízo do exame da validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal editado nesse contexto pela autoridade jurisdicional competente” (ADPF 672 MC-Ref, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 28-10-2020 PUBLIC 29-10-2020).
12. Não compete ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnico científicos, como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of COVID- 19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand, vários autores).
13. “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)” Art. 102, § 2o, da CF.
14. O interesse processual consiste na subsistência do trinômio interesse de agir, enquanto condição da ação, requer a comprovação da necessidade, da utilidade do pronunciamento judicial para se alcançar o resultado almejado, bem como a adequação entre o provimento jurisdicional pleiteado e o conflito de interesses apresentado na petição inicial.
15. É patente que a eficácia vinculante está presente nas decisões liminares e nos pronunciamentos finais de acolhimento ou improcedência do pedido na ação direta de inconstitucionalidade, na ação declaratória de constitucionalidade, na arguição de preceito fundamental e na súmula vinculante (artigos 102, §§1o e 2o, e 103-A CF; 11, § 1o, 12-F, § 1o, 21 e 28, parágrafo único da Lei n. 9.868/1999; 5.o, § 3o, e 10o, § 3o da Lei n. 9.882/1999 e 7o da Lei n. 11.417/06).
16. É possível o julgamento de improcedência liminar do pedido que contrariar decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade como no presente caso, assim o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
17. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC pois estes não foram fixados na origem.
18. Apelação conhecida e não provida.